Tribunal: STF
Processo: RE 1501503
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: direito previdenciário. agravo regimental no recurso extraordinário. complementação de aposentadoria. ação proposta contra o fundo de pensão e contra o ex-empregador. reflexos previdenciários de verbas já deferidas pela justiça do trabalho. competência da justiça comum. incidência do tema rg nº 190. não aplicação do tema rg nº 1.166.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual julguei prejudicado o recurso extraordinário, interposto pelo Banco do Brasil S.A., e dei provimento ao apelo extremo apresentado pela autora.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. O agravante alega não ser aplicável ao caso o Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral, sendo mais adequado o Tema RG nº 1.166.



    3. Subsidiariamente, caso mantido o provimento do recurso extraordinário da parte adversa, pleiteia seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise da respectiva ilegitimidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 190, consignou a autonomia do Direito Previdenciário e pretendeu exatamente acabar com a aparente divergência que existia em relação à competência para julgar as controvérsias alusivas à previdência complementar, vindo a excluir tais demandas da interpretação do art. 114, inc. IX, da Constituição Federal e a asseverar a competência da Justiça comum para apreciá-las. 



    5. O Tema RG nº 1.166 teve por escopo realizar o distinguishing, visando afastar a incidência do Tema RG nº 190 nas ações movidas contra o ex-empregador, nas quais, além da complementação da aposentadoria, haveria também pedido de pagamento de verbas trabalhistas. 



    6. O caso sob exame se ajusta ao que decidido no Tema RG nº 190, uma vez que já houve, na Justiça do Trabalho, o deferimento da verba trabalhista cujos reflexos previdenciários são requeridos nesta ação.



    7. Assiste, contudo, razão ao agravante em relação ao pedido subsidiário.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental provido, em parte, para, mantendo o provimento do recurso extraordinário interposto pela autora quanto à competência da Justiça comum para apreciar a demanda relativamente ao Banco do Brasil S.A., determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com o fim de que prossiga no julgamento dos recursos especiais interpostos.



    __________



    Atos normativos citados: CRFB, arts. 114, inc. IX, 202, §§ 2º e 3º; Lei Complementar nº 109, de 2001, arts. 12, 14 e 68.



    Jurisprudência citada: RE nº 586.453-RG/SE, Rel. Min. Ellen Gracie (2013); RE nº 1.265.564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (2021); RE nº 1.256.707-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (2020); RE nº 1.219.239-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020); ARE nº 1.349.919-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022).